Tribunal: TJDFT
Processo: 0718542-26.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DE CONSORCIADO. RETENÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO FUNDO DE RESERVA E À CLÁUSULA PENAL. INVIABILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA NÃO CONTRATADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido (Itaú Administradora de Consórcios LTDA), em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para rescindir o contrato entre as partes e condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 42.000,00, devendo ser deduzida a taxa de administração do aludido valor, no prazo de 60 dias após o término do grupo consorciado, ou mediante contemplação em sorteio, o que ocorrer primeiro, acrescido de correção monetária desde a data de desembolso de cada parcela e dos rendimentos financeiros líquidos proporcionais ao tempo de aplicação, vedado o abatimento de qualquer valor referente à multa, seguro, taxa de adesão, fundo de reserva, etc.

2. Em suas razões recursais (ID 57771218), o recorrente sustentou a legalidade da contratação, ressaltando que a forma de restituição ao consorciado desistente/excluído constou expressamente no contrato, devendo ser observada.

3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 57771220 e 57771221). Contrarrazões apresentadas ao ID 57771225.

4. Na origem, o recorrido relata ter contratado, em janeiro de 2020, um consórcio junto ao banco requerido, porém afirma que somente teve acesso ao contrato em maio de 2023, oportunidade em que tomou ciência das cláusulas que entende abusivas. Postulou, assim, a rescisão contratual e a restituição do valor pago, deduzida apenas a taxa de administração. A administradora do consórcio, por sua vez, entende que não devem ser incluídos na restituição os valores destinados à taxa de administração, fundo de reserva e seguro, e, ademais, que deve ser aplicada a cláusula penal estipulada (ID 57771205, pág. 13). Sustenta que a atualização monetária deve ser feita pelos critérios estipulados no contrato (ID 57771206, pág. 2, item VIII).

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

6. Conforme jurisprudência consolidada destas Turmas Recursais, a retenção de valores do fundo de reserva e a incidência de cláusula penal dependem da demonstração de efetivo prejuízo causado ao grupo consorcial em razão da desistência do consorciado. No caso dos autos, não houve a demonstração do dano sofrido, tampouco a impossibilidade de recomposição do número de participantes do grupo, de modo que não devem ser excluídas as referidas parcelas da restituição a ser paga ao consumidor. Nesse sentido: Acórdão 1721309, 07367861620228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023; Acórdão 1811834, 07086048320238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024; Acórdão 1682178, 07260325420228070003, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no PJe: 12/4/2023.

7. A adesão ao consórcio foi realizada sem contratação de seguro, conforme ID 57771206, pág. 6, item G, e pág. 3, item I, letra h, mostrando-se descabida a sua exclusão do valor a ser restituído.

8. Quanto à correção monetária, a sentença assim dispôs: “(...) acrescido de correção monetária desde a data de desembolso de cada parcela e dos rendimentos financeiros líquidos proporcionais ao tempo de aplicação (...)”, o que está em consonância com o art. 30, da Lei 11.795/08 e com o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça (Acórdão 1773912, 07081044720238070006, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023, Acórdão 1825258, 07009513020238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/3/2024, publicado no DJE: 18/3/2024), não merecendo reforma o julgado.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da condenação.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.